Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742170-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS AGRAVADO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Do pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos, depreende-se que a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, a recorrente não recolheu o preparo. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse à parte agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Com efeito, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração e o pedido formulado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, a recorrente deve carrear aos autos cópias do último balancete completo, declaração de imposto de renda e, em especial, os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade nos últimos três meses, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua atividade econômica. Da tempestividade. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 142338951 dos autos originais) foi proferida em 11/11/2022, e de acordo com certidão de ID 143044706, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16/11/2022, e publicado no primeiro dia útil subseqüente, o que ocorreu no dia 17/11/2022 (quinta-feira), logo, o prazo teve início no dia 18/11/2022 (sexta-feira). Desse modo, mesmo considerando o feriado forense do dia 08/12/2022 ((ART. 60 DA LEI 11.697/2008) o prazo de recorrer teria se escoado em 9/12/2022 (sexta-feira), todavia, o agravo só foi interposto em 12/12/2022 (ID 42176745), em tese, intempestivamente. Isso posto, determino a intimação da parte recorrente, para: (a) comprovar a alegada hipossuficiência, ou recolher o preparo, bem como para (b) manifestar-se acerca da tempestividade do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator